Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707799-03.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA CLAUDIA ARAUJO FERRAZ, MARIA DO CARMO FERRAZ MARTINS EMBARGADO: ESPOLIO DE JOAO ARAUJO FERRAZ, EVERARDO VIEIRA FILHO, MARIA DO CARMO FERRAZ MARTINS, MARIA CLAUDIA ARAUJO FERRAZ, JOÃO MAURÍCIO VILLANO FERRAZ, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria do Carmo Ferraz Martins e Outros (ID no 25183868) e pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, afastou a prescrição, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido (ID no 24886963). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO